Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705189-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DE MELO GOUVEA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Decisão de Mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Maria Helena de Melo Gouvea e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em desfavor do agravante e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV/DF (proc. no 0710423-88.2019.8.07.0018), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente federativo e manteve sua condenação solidária com o IPREV/DF. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida apenas para fixar os honorários sucumbenciais (IDs no 55649640; no 55649640, págs. 1-5; no 57873675, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 14760528, págs. 1-12, o agravante tece considerações sobre a formação do título judicial objeto da demanda e argumenta, em suma, ser inadequada a expedição de precatórios em seu desfavor, por possuir responsabilidade apenas subsidiária. Esclarece que somente responde na qualidade de garantidor, caso o IPREV/DF não cumpra sua obrigação. 3. Afirma que essa responsabilidade subsidiária já foi reconhecida em alguns precedentes deste Tribunal e decorre de expressa previsão legal (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, §2o). Diante do fracionamento da execução, suscita burla à regra do art. 100, § 8o da CF. 4. Pede a concessão de liminar para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos, com consequente expedição de precatório somente em desfavor do IPREV/DF. No mérito, requer a confirmação da liminar. 5. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, § 1o). 6. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 14782571, págs. 1-5). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 15541869, págs. 1-8). 8. O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do IRDR no 15 deste TJDFT (CPC, art. 982, I - ID no 16988948, págs. 1-2). 9. O Distrito Federal e o IPREV/DF opuseram embargos de declaração (ID n o 17252031, págs. 1-2), afinal rejeitados (ID no 17773784, pág. 1). 10. Os agravados pediram o prosseguimento do feito (ID no 24688650, pág. 1). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. Conheço o recurso. 14. O processo originário trata de cumprimento individual de sentença coletiva (mandado de segurança no 2009.00.2.001320-7 e ação coletiva no 2015.01.1.125134-3). Por oportuno, confira-se a ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)” [grifo na transcrição]. 15. O agravante defende ser inadequada a expedição de precatórios em seu desfavor, por possuir responsabilidade subsidiária. 16. O IPREV/DF tem natureza jurídica de autarquia especial, sendo responsável pela gestão dos recursos destinados ao regime de previdência dos seus servidores, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. 17. Durante o curso deste processo, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (proc. no 0717865-62.2019.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de se expedir precatório em desfavor do IPREV-DF e do Distrito Federal para satisfação de crédito decorrente da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 18. A Câmara de Uniformização desta Corte firmou o seguinte entendimento: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08” [grifo na transcrição]. 19. A responsabilidade do agravante pela totalidade do débito é subsidiária e a expedição de precatório em seu desfavor somente ocorrerá no caso de inadimplência da autarquia. Dispositivo 20. Com base no art. 932, V, “c” do CPC, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. 21. O precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV/DF. Somente no caso de inadimplência da autarquia, a expedição dar-se-á em desfavor do Distrito Federal. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO